Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701116-39.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO ID 77030159. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, aos Agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.